Tribunal: TJMT
Processo: 1032538-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032538-97.2024.8.11.0000
AGRAVANTE:
NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032538-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032538-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA
, contra decisão proferida pelo MMo juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1053097-49.2024.8.11.0041, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão dos veículos dados como garantia de alienação fiduciária pelos contratos no 51114140 e 51114131.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz ausência de constituição em mora, alegando que “
não foi devidamente constituída em mora na via extrajudicial, tendo em vista que sequer recebeu Aviso de Recebimento e ainda, inexistente protesto por edital, ou seja, o Banco propôs a presente ação de modo totalmente irregular, sem ao menos ter exaurido as possibilidades de cientificação do devedor, conforme exige a jurisprudência e legislação pátria, preocupação do legislador que preocupou-se que o devedor fosse regularmente notificado previamente
” (sic).

Defende que “
não se pode considerar que uma Notificação Extrajudicial devolvida com motivo: “endereço insuficiente” sem assinatura do devedor ou de terceiros, o constitua em mora, posto que o Banco Agravado, não esgotou todas as diligências para a localização do Requerido, visto que o endereço informado no ato da assinatura do contrato é o endereço da Agravante até a presente data, local em que recebe todas suas correspondências, conforme faz prova as correspondências que acompanham as razões recursais
” (sic).

Sustenta que “
pelo fato de não ter esgotado as vias ordinárias a propositura da presente ação se mostra irregular, posto isto consequentemente a Agravante não foi constituída em mora, sendo medida inafastável a extinção da ação originária de busca e apreensão
” (sic).

Assevera que “
figurando-se inválida a constituição em mora do devedor, deve ser reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC), decretar a extinção do processo sem resolução do mérito
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo (Id. 252573681).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/11/2024 por esta relatoria, conforme Id.

253037185.

O agravado apresentou contraminuta Id. 258767692, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 252585162

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Conforme relatado, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, é avaliar se há indicativos ou não quanto à constituição em mora da parte devedora fiduciária, ora agravante.

Para tanto, em suma, a agravante defende ausência de constituição em mora, alegando irregularidade na notificação extrajudicial, em razão do retorno do AR com a justificativa de “endereço insuficiente”.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Av Ayrton Senna da Silva, SN KM 397, BL 01, SL 5A, Bairro DT Industrial, Cuiabá/MT – CEP 78098-282
” (Id. 174845159 e 174845160 dos autos de origem), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois conforme se vê do AR (aviso de recebimento), este foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 174845158 – autos de origem)
, de modo que caberia a parte devedora indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que a notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Aliás, são inúmeros os precedentes desta Corte de Justiça, quanto à necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou válida a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo sem comprovação de recebimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigida a prova de recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, que estabelece ser suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando a prova do recebimento.

A jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que problemas relacionados à entrega da notificação — como devolução por “ausente” ou “não existe o número indicado” — não afastam a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual.

O devedor tem o dever de informar corretamente o endereço no ato da contratação, não podendo imputar ao credor a falha na entrega.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo devedor
”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.125.547/RS; Tema 1.132/STJ
”. (N.U 1028880-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A decisão recorrida encontra esteio nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, por isso, o recurso deve ser conhecido.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor
(Precedente: REsp 1592422/RJ).” (TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)”
(N.U 1026003-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)”
(N.U 1021188-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Portanto, devidamente comprovada nos autos a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025